Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731057-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIRENE DE MELO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Preliminar de suspensão por prejudicialidade externa rejeitada. 2. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Precedentes STJ. 3. Constatado que o substituto processual intentou, dentro do prazo, a execução coletiva, a qual, por sua vez, não foi definitivamente julgada, não há que se falar na prescrição da pretensão executiva individual, sendo que o mero desmembramento dos pedidos individuais de cumprimento para se evitar tumulto processual não tem o condão de afastar a constatação de que o prazo prescricional está suspenso. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes. 5. Em respeito à coisa julgada no caso concreto, os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento ao mês) a partir do trânsito em julgado, ao passo que a correção monetária deve seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se que a aplicação da Taxa SELIC impede a cumulação com outros índices. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado incorreu nas seguintes violações: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). Afirma que a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento individual da mesma sentença; b) artigo 9o do Decreto 20.910/193, ao concluir que o prazo prescricional permaneceu suspenso até a decisão proferida em 2019. Assevera que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. Acentua que a suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da ação coletiva, somente é admitido quando a legitimidade do sindicato está em discussão, o que não aconteceu no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, mostrando-se conveniente a submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012